Tribunal: STF
Processo: Rcl 42477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO § 1º DO ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Robson Roberto Silva dos Santos, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0013347- 66.2017.8.19.0207, no qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 678.112-RG, Tema 646, e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121.
    2. Em 6.8.2020, neguei seguimento à reclamação por estar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em harmonia com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral (e-doc. 15).
    Publicada essa decisão no DJe de 19.8.2020, Robson Roberto Silva dos Santos opõe, tempestivamente, em 20.8.2020, embargos de declaração (e-doc. 16).
    3. O embargante sustenta ter prestado “concurso para a Polícia Militar estadual, que, embora considerada força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do § 6º do art. 144 da Constituição da República, foi referido na decisão recorrida não integrar as Forças Armadas, porém a norma constitucional do § 1º, do Art. 42, CF, remete as mesmas exigências contidas no Art. 142, § 3º, Inc. X, CF, ponto omisso no julgamento” (fl. 3, e-doc. 16).
    Afirma que, “no julgado paradigma de repercussão geral do Tema 121, o C. Supremo Tribunal se ateve à análise da necessidade de previsão legal da limitação de idade para ingresso nos quadros das Forças Armadas, em razão da exigência prevista no inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República, ponto e norma que se ajusta ao caso dos autos à tese suscitada” (fl. 4, e-doc. 33).
    Assevera omissão na decisão embargada, “nas razões de decidir a questão constitucional contida no art. 42, § 1º, CF” (fl. 4, e-doc. 16).
    Ressalta que, “se a determinação constitucional do § 1º, do Art. 42, CF [que] menciona a aplicação aos militares dos Estados [e determina] que lei estadual específica disporá sobre as matérias do Art. 142, § 3º, Inc. X, CF, a questão de limitação etária para ingresso nas Corporações Militares, há verossimilhança ao julgado de repercussão geral RE 600.885/RS, posto que a Lei Fluminense é omissa quanto a limitação máxima de idade, e foi imposta somente no Edital” (fl. 5, e-doc. 16).
    Pondera que, “embora o julgado Repercussão Geral RE 600.885/RS tenha tratado de julgamento envolvendo as Forças Armadas, e tendo-se decidido que a limitação etária contida somente no Edital feria o Art. 142, § 3º, Inc. X, CF, aos militares dos Estados, por força do § 1º do Art. 42, CF, revela a identidade material porque julgou com base no referido Art. 142, § 3º, Inc. X, CF, aplicável aos militares dos Estados“ (e-doc. 6)
    Pede “o aclaramento da omissão de julgamento no que tange a previsão do § 1º, do Art. 42, CF, no qual prevê a aplicação aos militares dos Estados o contido no Art. 142, § 3º, Inc. X, CF, pois neste dita que a questão etária máxima para ingresso nas Corporações Militares deve-se ater somente aos critérios objetivos de idade máxima adstrita à Lei” (fl. 7, e-doc. 16).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O embargante alega ter a decisão embargada deixado de se pronunciar sobre norma prevista no § 1º do art. 42 da Constituição da República, “cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X”.
    Como assentado na decisão embargada, a reclamação ajuizada com base em aplicação de tema de repercussão geral é cabível apenas em situações nas quais há evidente equívoco na aplicação do tema, o que não se tem na espécie. 
    Em 9.2.2011, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121, de minha relatoria, no qual se dispõe sobre a exigência de “reserva legal para fixação de limite de idade para ingresso nas Forças Armadas". A tese de repercussão geral foi assim explicitada: 
    “Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal” (Tema 121).
    Não foi objeto de análise nesse precedente de repercussão geral a ampliação dessa exigência de estabelecimento de idade para ingresso na polícia militar dos Estados, não sendo possível estender o objeto do Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 1.075, para alcançar situação distinta. 
    A aplicação desse entendimento a categoria diversa não pode ser feita em reclamação, que tem por pressuposto a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto alegadamente descumprido. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).
    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    Não se há cogitar de omissão do julgado, pois a distinção apontada evidencia a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado.
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    6. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE n. 760.524-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2013). 
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora